Tribunal: TJMT
Processo: 1019534-32.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
RAI n. 1019534-32.2020.8.11.0000
VISTOS...
Recurso de agravo de instrumento aviado por Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico, objetivando reforma da decisão que que concedeu a tutela de urgência, nos autos da ação de obrigação de fazer promovida por Ariely Kuzniewski, para determinar que a ora agravante autorize o tratamento médico para combate da Anemia Aplástica Severa (AAS) com o medicamento denominado “Eltrombopag (Revolade) 50mg”, no prazo de 24h, sob pena de aplicação de multa diária em caso de descumprimento, no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais).
Para tal desiderato sustenta que a decisão pode lhe causar danos de grave e de difícil reparação, já que a obriga a fornecer medicamento para tratamento domiciliar, em contrariedade à legislação especial aplicável, bem como que não tem obrigação legal ou contratual de custear medicamentos de uso domiciliar.
Em outro ponto, aduz que não há urgência ou emergência a justificar a concessão do pedido de tutela de urgência.
O indeferimento do pedido se impõe.
Isso porque, embora a agravante argumente que não tem obrigação legal e contratual de custear medicamento de uso domiciliar, verifica-se do Laudo Médico que a agravada tem diagnóstico de Anemia Aplástica Severa, é dependente de transfusão de concentrado de hemácias e plaquetas e que a resposta dos medicamentos utilizados anteriormente foi parcial, sendo, por isso, indicada a medicação Eltrombopag (Revolade) 500 mg 3cp ao dia, o mais rápido possível (Id. 57663466).
Sendo assim, evidente que o medicamento pleiteado é o capaz de assegurar a saúde e a qualidade de vida da agravada, beneficiária do Plano de Saúde, portanto, não se verifica, a princípio, a verossimilhança das alegações da agravante, capaz de suspender a decisão recorrida, sendo imperioso observar que não é a ingestão do medicamento em domicílio ou em ambiente ambulatorial/hospitalar que tornam o tratamento urgente, mas sim as condições de saúde da paciente.
Nesse sentido, inclusive, é o entendimento deste Sodalício, in verbis:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DO MEDICAMENTO REVOLADE – TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO DA PACIENTE – RECUSA INDEVIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O plano de saúde não pode se recusar a custear o tratamento clínico prescrito pelo médico especialista que acompanha a segurada, ao fundamento de ausência de cobertura, haja vista que não cabe à cooperativa delimitar o fármaco para a doença objeto da cobertura contratual, pois o tratamento adequado é atribuição do profissional que lhe assiste.” (N.U 1000840-15.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 06/06/2020) (destaquei)
No mesmo sentido, cito: N.U 1009590-74.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2018, Publicado no DJE 28/11/2018.
Outrossim, a agravante não demonstrou o prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida neste momento, porque em caso de improcedência do pedido veiculado na demanda originária, possui mecanismos adequados para busca de eventual prejuízo financeiro que venha a suportar em razão do tratamento oferecido a ora agravada.
Logo, mostra-se prudente manter os efeitos da decisão impugnada, até o pronunciamento definitivo da Câmara.
Isso posto, indefiro o efeito suspensivo.
Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Em seguida, intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões.
Colha-se o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá, 18 de setembro de 2020.
José Zuquim Nogueira
Desembargador Relator